Tribunal: TJDFT
Processo: 0045692-62.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0045692-62.2014.8.07.0001 AGRAVANTE: LEIDIOLENE FARIA LIMA AGRAVADOS: AUTO SHOPPING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, AMAURI FERREIRA DE SOUSA, CARLOS TEIXEIRA DE ARAUJO JUNIOR, CLOVIS TORRES LIMA, DALVINO DE JESUS CAMARA, DORALICE LIRA SILVA, EDSON BATISTA RIBEIRO DE SOUZA, EDSON SILVA, ESTELITA ALVES DOS SANTOS, GERALDO JOSE LEITE DE OLIVEIRA, GISELE ALESSANDRA DE CASTRO ALMEIDA, HIGO CORREIA DO NASCIMENTO, JAISEMBERG BARBOSA DE FIGUEIREDO, JEAN CARLOS BORGES RICARDO, JOAO CARLOS ALVES OLIVEIRA, JOERCILIA BORGES RICARDO SILVA, LAERSON SOARES DA SILVA JUNIOR, LARA RONIA MENDES DEMETI, LEILA ADRIENA DA SILVA, LEONARDO SOARES GUIMARAES, LUCELIA VIEIRA MOTA, LUCIENE PEREIRA MATOS DE FIGUEIREDO, LUIZ CARLOS SOARES RIBEIRO, MARCOS ROGERIO DEMETI, MARIA DE JESUS DOS SANTOS BASTOS, MARLUCIA MOREIRA DA SILVA, NAYARA PAES GUIMARAES, NESTOR GOMES MILHOMENS, NOEMIA DE SOUZA E SILVA DE ARAUJO, PATRICIA QUELUZ FREGAPANI, PAULO SERGIO SANTOS MOURAO, RAMON RAMOS DA FRANCA, RERALD CAETANO ADORNO, ROBERIA DO CARMO FERREIRA MOURAO SANTOS, RONALDO JORGE DE SOUZA FEITOZA, ROSANE DE ALMEIDA GUIMARAES, SEBASTIAO CUSTODIO DE CASTRO, SELMA REGINA COELHO LIMA, SERGIA RAMOS DA FRANCA, SUELINIR DE OLIVEIRA CORREIA, VALDIZIA ALVES DOS SANTOS, GABRIEL SILVA DE CASTRO DESPACHO LEIDIOLENE FARIA LIMA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta negativa de prestação jurisdicional. Assevera que a matéria foi prequestionada, aduzindo a inaplicabilidade dos enunciados 211 e 282 das Súmulas do STJ e STF, respectivamente. Defende, ainda, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004